Tribunal: TJBA
Processo: 8034900-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034900-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: L. P. C. A. e outros Advogado(s): JOSANA PINA SILVA PENA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO (IMUNOTERAPIA SUBLINGUAL). RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do CPC, contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar a cobertura de tratamento médico (imunoterapia sublingual para ácaros) prescrito à paciente diagnosticada com rinite alérgica e asma brônquica, diante da recusa da operadora de plano de saúde em custeá-lo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano, art. 300 do CPC); (ii) estabelecer se é abusiva a recusa da operadora de saúde em custear tratamento prescrito por profissional habilitado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 300 do CPC autoriza a concessão da tutela de urgência quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos cumulativos preenchidos no caso em exame. 4. A prescrição médica demonstra a essencialidade do tratamento indicado, diante da ineficácia dos métodos convencionais, configurando risco concreto de agravamento do quadro clínico da paciente em caso de negativa. 5. Aos contratos de plano de saúde aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, impondo-se a interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC). 6. Embora o contrato possa delimitar doenças cobertas, não pode restringir os procedimentos necessários ao tratamento, sob pena de violar a boa-fé objetiva e a finalidade do contrato, que é a proteção da saúde e da vida do beneficiário. 7. A jurisprudência do STJ considera abusiva a recusa de cobertura de medicamento prescrito por médico, ainda que de uso domiciliar, quando essencial à saúde do paciente (AgInt no REsp 1904349/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 09/06/2021). 8. A recusa da operadora em custear o tratamento prescrito mostra-se indevida e abusiva, justificando a concessão da tutela para determinar a cobertura imediata. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O plano de saúde pode limitar as doenças cobertas, mas não os tratamentos indicados por médico habilitado como necessários para a recuperação do paciente. 2. É abusiva a recusa de cobertura de medicamento prescrito, ainda que de uso domiciliar, quando demonstrada sua essencialidade para a saúde e qualidade de vida do beneficiário. 3. Atendidos os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a concessão da tutela provisória para garantir tratamento indispensável à preservação da saúde do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015, I; CDC, arts. 47 e 51; CF/1988, art. 6º; RN ANS nº 465/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1904349/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 09/06/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24/09/2019; TJ-BA, AI 8017628-16.2021.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, j. 28/10/2021; TJ-DF, AI 0741716-91.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 24/04/2024; TJ-MT, AI 1014580-69.2022.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 31/08/2022; TJ-SP, AI 0100661-55.2020.8.26.9000, Rel. Des. Fernanda Melo de Campos Gurgel Panseri Ferreira, j. 10/06/2020. ACÓRDÃO Visto, relatado e discutido este Agravo de Instrumento n. 8034900-81.2025.8.05.0000, sendo a Agravante L.P.C.A, representada por seu genitor, BALTAZAR CORDEIRO ALEXANDRINO JUNIOR e Agravada a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. ACORDAM os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, consubstanciado nas razões do Voto do Relator. Sala das Sessões, data constante do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA